Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO CONTRA MENOR DE 18 ANOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS, INVESTIGAÇÃO POLICIAL E LAUDO DE DNA. TESE DEFENSIVA CONTRADITÓRIA E INVEROSSÍMIL. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que o condenou, com base no art. 213, § 1o, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação de danos morais, em razão de estupro praticado contra adolescente de 16 anos. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da pena e da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve observar o mínimo legal com fixação de regime menos gravoso; (iii) determinar se o valor da indenização mínima fixada deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por testemunhas, investigação policial e reconhecimento do agressor.
4. O laudo de DNA comprova que o perfil genético do réu coincide com o material coletado na vítima, confirmando a prática de conjunção carnal mediante violência.
5. A versão do acusado é contraditória — negando inicialmente os fatos e depois alegando consentimento —, o que reforça a credibilidade da vítima e fragiliza a versão apresentada pela defesa.
6. A ausência de sinais recentes de violência física não descaracteriza o crime, pois atos libidinosos nem sempre deixam vestígios, entendimento consolidado na jurisprudência.
7. Considerando que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e não excede 8 (oito), tratando-se de réu primário e com circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em sua maioria favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP.
8. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é devida in re ipsa em crimes sexuais, mas deve observar a capacidade econômica do réu. No caso, reduzo a quantia arbitrada na sentença, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por elementos externos e laudo de DNA, constitui meio idôneo para comprovar a materialidade e a autoria em crimes sexuais.
2. A ausência de vestígios físicos não afasta a caracterização do estupro quando presentes outros meios de prova consistentes.
3. A fixação da pena superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, aliada à primariedade do réu e às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, autoriza o regime inicial semiaberto.
4. A indenização mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida conforme a capacidade econômica do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, § 1o; CP, art. 33, § 2o, “b”; CPP, arts. 59 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS; STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, REsp 1.986.672/SC; TJDFT, Acórdão 1990164, 0702931-88.2022.8.07.0002, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão 1974161, 0703830-21.2024.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão 1860355, 0706506-24.2020.8.07.0019, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1965878, 0703079-14.2023.8.07.0019, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1903795, 0712744-67.2021.8.07.0005, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.